Tribunal: TJES
Processo: 5001287-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-09-30

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS PREVIDENCIÁRIOS CELEBRADOS COM ENTIDADES FECHADAS. SÚMULA Nº 563/STJ. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO PELO PARTICIPANTE E/OU ASSISTIDO DE PLANO DE BENEFÍCIOS NO FORO DE DOMICÍLIO DA RÉ, DE ELEIÇÃO OU DE ONDE LABORA(OU) PARA A PATROCINADORA. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM FORO DISTINTO DO JUÍZO
A QUO
. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE PRONUNCIOU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
, DETERMINANDO A REMESSA DO FEITO PARA O FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

"
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”
(Súmula 563/STJ).

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito de afastar a aplicação das normas consumeristas nos referidos termos, tem admitido, à luz da legislação dos planos de benefícios de previdência complementar, que
“é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora”
(STJ, REsp 1536786/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 20/10/2015).

III.

In casu
, à míngua de precisa demonstração – ou ao menos a fundada explanação de elementos objetivos e concretos – de que a Comarca de Vila Velha, onde proposta a demanda de origem, pode ser considerada (
I
) o foro do domicílio da ré; (
II
) o foro de eleição; ou, ainda, (
III
) o foro onde a Recorrente trabalhou para a patrocinadora, torna-se impositiva a incidência da regra geral de competência
encartada no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, revelando-se acertada a Decisão que acolheu a Preliminar de Incompetência para determinar a remessa do feito de origem ao foro do lugar da sede da Recorrida, qual seja, ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

IV.
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001287-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSEMERY DA CRUZ LIMA
AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001287-79.2021.8.08.0000

Recorrente: Rosemery da Cruz Lima

Recorrida: Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ROSEMERY DA CRUZ LIMA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1057807), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face de
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, cujo
decisum
acolheu a Preliminar de Incompetência Territorial do Juízo
e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos do Foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

A Recorrente alega que “
já recebe o valores referentes a suplementação de aposentadoria, porém o que se discute é o reajuste do valor de seu benefício, na comarca de
VILA VELHA
, onde reside, portanto, não há que dizer em remessa dos autos para a comarca do Rio de Janeiro,
com base na norma do art. 16 da LC 109/01, tendo em vista que se trata de plano de previdência privada fechada, instituído e patrocinado pela empresa ex-empregadora da Agravante e que tem atuação em todo o território nacional
”.

Enfatiza que “
a empresa patrocinadora desenvolve suas atividades em diversos Estados e Municípios do território nacional, e obrigar a todos os participantes que, quando insatisfeitos, tenham que ingressar em juízo na comarca da sede da empresa, seria o mesmo que negar o acesso ao judiciário e inviabilizar totalmente o ajuizamento das ações
”.

Pontua que “
a remessa dos autos à comarca do Rio de Janeiro significa o mesmo que negar o Princípio do Livre Acesso ao Judiciário à Recorrente, muito embora este não possa ser obstado por formalismos inúteis e que só trazem prejuízo de natureza patrimonial aos participantes do plano
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1060576, indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta no id. 1200990.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001287-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSEMERY DA CRUZ LIMA

AGRAVADA:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATOR: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOGAL: DES
. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO DE VISTA

Eminentes pares.

Rememoro que trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSEMERY DA CRUZ LIMA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em desfavor da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos ao Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Na sessão realizada no dia 21/09/2021, o eminente
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
proferiu voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso, por reputar que, a despeito da possibilidade de ajuizar a ação no foro onde laborou para a patrocinadora da entidade de previdência complementar, têm-se que a autora/agravante não instruiu os autos com elementos suficientes para atestar a competência do Juízo de Vila Velha/ES.

O referido entendimento fora acompanhado pelo preclaro
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Com efeito, destaco que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado no voto de relatoria, já me manifestei no sentido de que pode ser ajuizada ação, que discuta o pagamento do benefício de aposentadoria complementar pela entidade fechada, no foro do local onde o participante tenha laborado para a empresa patrocinadora
ou mesmo no local de sua residência
, confira-se:

(...) 8. O art. 16 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que os planos de benefícios sejam oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. O dispositivo impõe uma necessidade de observância, por parte da entidade fechada de previdência complementar, de uma igualdade material entre os empregados do patrocinador, de modo que todos possam aderir e fruir dos planos de benefícios oferecidos que, por conseguinte, devem ser acessíveis aos participantes empregados da patrocinadora, ainda que laborem em domicílios diversos ao da entidade. 9. Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no foro do local onde labora(ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vinculo trabalhista com o instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade. 10. À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora. 11. Recurso especial provido. (REsp 1536786/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 20/10/2015)

Na mesma linha, confiram-se os recentes julgados deste eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. FORO COMPETENTE. LOCAL DO LABOR DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este e. Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que
“o STJ definiu, por meio da 2ª Seção, que pode ser ajuizada ação, que discuta o pagamento do benefício de aposentadoria complementar pela entidade fechada, no foro do local onde o participante tenha laborado para a empresa patrocinadora ou mesmo no local de sua residência.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151413283, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018).
2. Apesar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses relativas a entidade fechada de previdência complementar (Súmula nº. 563 do STJ), tal fato não afasta a competência do Juízo originário para processar e julgar a demanda proposta pelo ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido. (
TJES
; AI 5001091-12.2021.8.08.0000, Relator: Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 25/05/2021, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CDC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora conste dos autos declaração de hipossuficiência financeira, deles também se depreende receber a parte recorrente benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS e mais de R$10.000 a título de aposentadoria complementar custeados pela PETROS, conforme extrato mais recente apresentado, panorama que, por certo, não autoriza a aplicação do disposto no artigo 98 do CPC em seu favor. 2. Apesar de não haver deliberação pelo juízo primevo sobre o tema, vê-se ter observado o disposto no artigo 99, §2º do CPC, sendo desnecessária sua repetição nessa instância, mormente por também na origem ter a parte efetuado o pagamento das custas iniciais.
R
equerimento de gratuidade de justiça indeferido.
3. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado sumular nº 563 editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é restrita às entidades abertas de previdência complementar, daí porque, sendo a PETROS entidade fechada, relativamente a ela descabe invocá-lo.
4.
D
eixou
o recorrente
de esclarecer
quanto a
o local onde prestou seus serviços ao tempo da atividade. Outra arguição por ele deduzida e que
n
ão pode ser efetivamente acolhida em seu favor, até mesmo pela incongruência com que foi declinada, toca ao local de
domicílio: ao que consta dos autos o recorrente reside na cidade de Vila Velha, mas propôs a demanda perante o juízo de Vitória. 5. A multiplicidade de juízos competentes, de fato, atende ao princípio do acesso à justiça, restando considerar o foro de domicílio da parte ré, a teor
d
o artigo 46, §4º do CPC
. Ao que se depreende da petição inicial, a ação foi
ajuizada
em face de Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS e Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, esta última com domic
ílio indicado
em Vitória,
constatação que permite o acolhimento da pretensão recursal de manutenção do trâmite processual perante o juízo da propositura
.
6
.
Recurso conhecido e provido.
R
ejeição da
p
reliminar d
e
incompetência territorial suscitada em contestação.
(
TJES
; AI 5001741-93.2020.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJ 04/05/2021, TJES).

No caso, considerando que a agravante reside em Vila Velha/ES. (ID nº 1057801), entendo que o referido foro é competente para processar e julgar a presente demanda.

Se não fosse o bastante, saliento que a demanda originária fora ajuizada nos idos de 2016 e somente após o transcurso de 05 (cinco) anos, houve o reconhecimento da incompetência, não se mostrando eficiente a remessa dos autos ao Foro do Rio de Janeiro.

Diante do exposto, rogando vênia ao entendimento do douto Relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para rejeitar a preliminar de incompetência territorial arguida em sede de contestação.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ROSEMERY DA CRUZ LIMA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1057807), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face de
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, cujo
decisum
acolheu a Preliminar de Incompetência Territorial do Juízo
e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos do Foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

A Recorrente alega que “
já recebe o valores referentes a suplementação de aposentadoria, porém o que se discute é o reajuste do valor de seu benefício, na comarca de
VILA VELHA
, onde reside, portanto, não há que dizer em remessa dos autos para a comarca do Rio de Janeiro,
com base na norma do art. 16 da LC 109/01, tendo em vista que se trata de plano de previdência privada fechada, instituído e patrocinado pela empresa ex-empregadora da Agravante e que tem atuação em todo o território nacional
”.

Enfatiza que “
a empresa patrocinadora desenvolve suas atividades em diversos Estados e Municípios do território nacional, e obrigar a todos os participantes que, quando insatisfeitos, tenham que ingressar em juízo na comarca da sede da empresa, seria o mesmo que negar o acesso ao judiciário e inviabilizar totalmente o ajuizamento das ações
”.

Pontua que “
a remessa dos autos à comarca do Rio de Janeiro significa o mesmo que negar o Princípio do Livre Acesso ao Judiciário à Recorrente, muito embora este não possa ser obstado por formalismos inúteis e que só trazem prejuízo de natureza patrimonial aos participantes do plano
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião do exame do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, foi exarada a Decisão no id. 1060576 por esta Relatoria, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

"(...)

É o relatório, no essencial.
DECIDO.

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, a Recorrente propôs AÇÃO ORDINÁRIA, visando, em síntese, a revisão de suplementação de sua aposentadoria estabelecida no regime de previdência complementar operado pela Recorrida enquanto entidade fechada.

Nesse viés,
restando incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes detém a peculiaridade de que a Recorrida ostenta a condição de entidade de previdência fechada
, certo é que não se lhe aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na esteira da orientação firmada na
Súmula nº 563, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“
Súmula 563/STJ
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
.” (grifos nossos)

De todo modo, não se ignora que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito de afastar a aplicação das normas consumeristas nos referidos termos, tem admitido, à luz da legislação dos planos de benefícios de previdência complementar, que
“
é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora
”
,
consoante Acórdão assim ementado,
in verbis
:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO ACERCA DA CORRETA EXEGESE DA SÚMULA 321/STJ. INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA (ABERTA OU FECHADA)

ADMINISTRADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM A RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O DISPOSTO NO ART. 202 DA CF E NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. HÁ DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES ENTRE AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA AMBAS EXERÇAM ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM EM REGIME DE MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO TOCANTE À GESTÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA PRÓPRIA ENTIDADE. NO TOCANTE ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO, POR FORÇA DE LEI, SÃO ORGANIZADAS SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU SOCIEDADE SIMPLES, SEM FINS LUCRATIVOS, HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO PROTAGONISTAS DA GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS. AS REGRAS DO CÓDIGO CONSUMERISTA, MESMO EM SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. EM VISTA DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A SÚMULA 321/STJ RESTRINGE-SE AOS CASOS A ENVOLVER ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMO O CDC NÃO INCIDE AO CASO, O FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE AÇÕES A ENVOLVER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO É DISCIPLINADO PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. TODAVIA, NO CASO DOS PLANOS INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL ONDE LABORA(OU) PARA O INSTITUIDOR. SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1.
Por um lado, o conceito de consumidor foi construído sob ótica objetiva, porquanto voltada para o ato de retirar o produto ou serviço do mercado, na condição de seu destinatário final. Por outro lado, avulta do art. 3º, § 2º, do CDC que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de prestação de serviços, compreendido como "atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração" - inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária -, salvo as de caráter trabalhista.

2.
Há diferenças sensíveis e marcantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem auferir lucro das contribuições vertidas pelos participantes (proveito econômico), não havendo também nenhuma imposição legal de participação de participantes e assistidos, seja no tocante à gestão dos planos de benefícios, seja ainda da própria entidade. Não há intuito exclusivamente protetivo-previdenciário.

3.
Nesse passo, conforme disposto no art. 36 da Lei Complementar n. 109/2001, as entidades abertas de previdência complementar, equiparadas por lei às instituições financeiras, são constituídas unicamente sob a forma de sociedade anônima. Elas, salvo as instituídas antes da mencionada lei, têm, pois, necessariamente, finalidade lucrativa e são formadas por instituições financeiras e seguradoras, autorizadas e fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados

- Susep, vinculada ao Ministério da Fazenda, tendo por órgão regulador o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

4.
É nítido que as relações contratuais entre as entidades abertas de previdência complementar e participantes e assistidos de seus planos de benefícios - claramente vulneráveis - são relações de mercado, com existência de legítimo auferimento de proveito econômico por parte da administradora do plano de benefícios, caracterizando-se genuína relação de consumo.

5.
No tocante às entidades fechadas, o artigo 34, I, da Lei Complementar n. 109/2001 deixa límpido que "apenas" administram os planos, havendo, conforme dispõe o art. 35 da Lei Complementar n. 109/2001, gestão compartilhada entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos deliberativo (órgão máximo da estrutura organizacional) e fiscal (órgão de controle interno). Ademais, os valores alocados ao fundo comum obtido, na verdade, pertencem aos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes.

6.
Com efeito, o art. 20 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será estabelecida reserva especial para revisão do plano de benefícios que, se não utilizada por três exercícios consecutivos, determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios.

7.
As regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Assim deve ser interpretada a Súmula 321/STJ, que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades abertas de previdência.

8.

O art. 16 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que os planos de benefícios sejam oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. O dispositivo impõe uma necessidade de observância, por parte da entidade fechada de previdência complementar, de uma igualdade material entre os empregados do patrocinador, de modo que todos possam aderir e fruir dos planos de benefícios oferecidos que, por conseguinte, devem ser acessíveis aos participantes empregados da patrocinadora, ainda que laborem em domicílios diversos ao da entidade
.

9.
Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no foro do local onde labora(ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vinculo trabalhista com o instituidor,

de proceder ao resgate ou à portabilidade.

10.

À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora
.

11.
Recurso especial provido.

(
STJ
, REsp 1536786/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 20/10/2015)

Na hipótese em apreço, nota-se que a Recorrente não instrui este recurso, a tempo e modo, com as peças que sejam aptas a demonstrar que a Decisão recorrida encontra-se em desconformidade com a destacada diretriz jurisprudencial.

Em sendo assim, à míngua da precisa demonstração – ou ao menos a fundada explanação de elementos objetivos e concretos – de que a Comarca de Vila Velha, onde proposta a demanda de origem, pode ser considerada (
I
) o foro do domicílio da ré; (
II
) o foro de eleição; ou, ainda, (
III
) o foro onde a Recorrente trabalhou para a patrocinadora, torna-se impositiva a incidência da regra geral de competência
encartada no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, revelando-se acertada a Decisão que acolheu a Preliminar de Incompetência para determinar a remessa do feito de origem ao foro do lugar da sede da Recorrida, qual seja, ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna análise das alegações que alicerçam o presente recurso,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Após,
retornem os autos à conclusão
.

Vitória-ES, 16 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR Relator
”

À vista dessa compreensão, cujas razões ratifico integralmente nesta oportunidade, impõe-se assentar que a hipótese, por versar sobre relação jurídica mantida com entidade
fechada
de previdência complementar, atrai a incidência da
Súmula nº 563, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em situações deste jaez,
in litteris
:

“
Súmula 563/STJ
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
.” (grifos nossos)

De todo modo, não se ignora que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito de afastar a aplicação das normas consumeristas nos referidos termos, tem admitido, à luz da legislação dos planos de benefícios de previdência complementar, que
“
é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora
”

(
STJ
, REsp 1536786/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 20/10/2015).

In casu
, à míngua de elementos que evidenciam a possibilidade de propositura da ação no Juízo
a quo
, demonstra-se incensurável a Decisão recorrida que declinou da competência a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
por força dos fundamentos retroaduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS PREVIDENCIÁRIOS CELEBRADOS COM ENTIDADES FECHADAS. SÚMULA Nº 563/STJ. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO PELO PARTICIPANTE E/OU ASSISTIDO DE PLANO DE BENEFÍCIOS NO FORO DE DOMICÍLIO DA RÉ, DE ELEIÇÃO OU DE ONDE LABORA(OU) PARA A PATROCINADORA. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM FORO DISTINTO DO JUÍZO
A QUO
. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE PRONUNCIOU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
, DETERMINANDO A REMESSA DO FEITO PARA O FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

"
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”
(Súmula 563/STJ).

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito de afastar a aplicação das normas consumeristas nos referidos termos, tem admitido, à luz da legislação dos planos de benefícios de previdência complementar, que
“é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora”
(STJ, REsp 1536786/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 20/10/2015).

III.

In casu
, à míngua de precisa demonstração – ou ao menos a fundada explanação de elementos objetivos e concretos – de que a Comarca de Vila Velha, onde proposta a demanda de origem, pode ser considerada (
I
) o foro do domicílio da ré; (
II
) o foro de eleição; ou, ainda, (
III
) o foro onde a Recorrente trabalhou para a patrocinadora, torna-se impositiva a incidência da regra geral de competência
encartada no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, revelando-se acertada a Decisão que acolheu a Preliminar de Incompetência para determinar a remessa do feito de origem ao foro do lugar da sede da Recorrida, qual seja, ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

IV.
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator
.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.